Tribunal: TJDFT
Processo: 0734859-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734859-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZIOMAR ALVES DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZIOMAR ALVES DA SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0704507-05.2021.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de retificação dos cálculos, com aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, bem como o de retificação de precatório, a fim de adequá-lo ao teto de 20 (vinte) salários mínimos, em conformidade com a Lei Distrital n.o 6.618/2020 (ID 104990760 e ID 103828355, origem). Em suas razões (ID 30341914), narram, em síntese, ter sido aplicada a TR como índice de correção monetária. No entanto, após o trânsito em julgado, surgiram fatos novos a serem levados em consideração. Argumentam ter sido a matéria dirimida pelo julgamento do RE n. 870.947/SE e da ADI 5348, devendo ser aplicado o IPCA-E. Argumentam que, mesmo se o título executivo tivesse silenciado a respeito da questão, eventual coisa julgada em sentido contrário não impediria a correção de erros de cálculos decorrentes da inobservância de preceitos de ordem pública (como aqueles relativos às regras de correção monetária e de isenção tributária). Reúnem julgados em abono à tese. Ainda, destacam entendimento firmado pelo STJ (Tema 491), pela incidência dos parâmetros de juros e correção monetária previstos na Lei n.o 11.960/09 enquanto vigorassem, garantindo aos credores da Fazenda Pública o direito de atualizar seu crédito por índice idôneo; bem como posicionamentos deste TJDFT pela possibilidade de relativizar a preclusão e a coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Alertam não ter sido observada a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo STF, caso do RE 870.947 e da ADI 5348. Noutro vértice, defendem a aplicabilidade da Lei Distrital n.o 6.618/20 ao caso, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da Constituição Federal. Sustentam não estar a decisão agravada alinhada com a Lei em vigor – que aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto da RPV. Ao fim, manifestam a presença de risco de dano de impossível ou de difícil reparação, pois, caso mantido o entendimento adotado pelo juízo singular, os requisitórios serão expedidos em valor inferior ao efetivamente devido. Com tais argumentos, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ativo para: a) remeter o feito à Contadoria Judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida; e b) deferir o pedido de expedição das RPV’S quanto aos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Preparo comprovado (ID 30341916). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, insurgem-se os recorrentes contra decisão indeferiu o pedido de retificação dos cálculos, bem como o de retificação de precatório. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) A princípio, a despeito das considerações recursais, tenho por ausente a plausibilidade do direito quanto ao pedido de retificação do precatório em função do teto estabelecido pela Lei Distrital n.o 6.618/2020, que aumentou o parâmetro quantitativo para pagamento das Requisições de Pequeno Valor (RPV), uma vez que o crédito dos autos foi constituído em momento anterior à sua vigência. Quanto ao índice utilizado para correção monetária, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, analisou a questão da atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública tanto em fase de conhecimento quanto em fase de execução. Na oportunidade, tal como ocorrido no julgamento do RE no 870.947 pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810), foi afastada a utilização da Taxa Referencial e indicada a aplicação do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-Especial (IPCA-E). No entanto, embora evidenciada a plausibilidade nesse ponto, não considero presente a urgência do pleito, tendo em vista que o Juízo a quo condicionou a remessa dos autos à contadoria ao trânsito em julgado da decisão atacada. Sendo assim, deverá a controvérsia ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator